Tribunal: TJES
Processo: 5017600-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017600-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ALEXANDRA BARBOSA MOREIRA SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NARRA A PARTE AUTORA QUE PRECISOU AJUIZAR PROCESSO ANTERIOR, EM DECORRÊNCIA DE A RÉ NÃO ATENDER ADEQUADAMENTE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DESMEMBRAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA. NARRA QUE EM VEZ DE DESMEMBRAR A CONTA, ASSOCIOU AO NOME DA AUTORA DÉBITOS E INSTALAÇÃO DE TERCEIROS, O QUE GEROU COBRANÇAS INDEVIDAS, COM AMEAÇAS DE INSCRIÇÃO DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00. RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA MINORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. MONTANTE QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, SOBRETUDO CONSIDERANDO-SE QUE HOUVE INSCRIÇÃO DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E QUE A REQUERIDA É REINCIDENTE NA FALHA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À AUTORA, MESMO APÓS CONDENAÇÃO JUDICIAL. CARÁTER PUNITIVO E EDUCATIVO DA INDENIZAÇÃO MORAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)